Tribunal: STJ
Processo: 5000015-11.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218008 - ES (2025/0220532-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: IRANILDES SANTOS PIRES (PRESO)
ADVOGADA
: NAYARA
GESSYKA
BARBOSA
PLANTIKOW
-
ES034667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À
ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO COMPROVADA.
ISONOMIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva da agravante, acusada de integrar organização criminosa armada
voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
da agravante carece de contemporaneidade e se a fundamentação é genérica,
além de avaliar a alegação de condições pessoais favoráveis e a suposta
violação ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está fundamentada em elementos concretos
que evidenciam a gravidade da conduta atribuída à agravante e a necessidade
da medida para garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência consolidada permite a decretação da prisão
preventiva mesmo após considerável lapso temporal, desde que os riscos que
justificam a medida persistam.
Documento eletrônico VDA49711671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 89ee26d4-0962-44b3-a1e3-c5b04a0751b5

5. As condições pessoais favoráveis da agravante são insuficientes
para afastar a prisão preventiva diante dos indícios de periculosidade concreta
e envolvimento com organização criminosa.
6. Ausente comprovação robusta da necessidade de tratamento
médico incompatível com o ambiente prisional.
7. A análise da situação dos corréus deve considerar as circunstâncias
individuais de cada caso, inexistindo violação do princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 89ee26d4-0962-44b3-a1e3-c5b04a0751b5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218008 - ES (2025/0220532-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: IRANILDES SANTOS PIRES (PRESO)
ADVOGADA
: NAYARA
GESSYKA
BARBOSA
PLANTIKOW
-
ES034667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À
ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO COMPROVADA.
ISONOMIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva da agravante, acusada de integrar organização criminosa armada
voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
da agravante carece de contemporaneidade e se a fundamentação é genérica,
além de avaliar a alegação de condições pessoais favoráveis e a suposta
violação ao princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está fundamentada em elementos concretos
que evidenciam a gravidade da conduta atribuída à agravante e a necessidade
da medida para garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência consolidada permite a decretação da prisão
preventiva mesmo após considerável lapso temporal, desde que os riscos que
justificam a medida persistam.
Documento eletrônico VDA49712720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:28
Código de Controle do Documento: c3f8c3b4-0854-4ad2-a9fe-178d63160bbc

5. As condições pessoais favoráveis da agravante são insuficientes
para afastar a prisão preventiva diante dos indícios de periculosidade concreta
e envolvimento com organização criminosa.
6. Ausente comprovação robusta da necessidade de tratamento
médico incompatível com o ambiente prisional.
7. A análise da situação dos corréus deve considerar as circunstâncias
individuais de cada caso, inexistindo violação do princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de Iranildes Santos Pires
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva da agravante.
A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de
contemporaneidade, uma vez que os fatos são pretéritos, remontando a mais de um ano
antes da decretação da medida. Alega que a fundamentação seria genérica, baseada
apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar a atuação concreta da
recorrente. Aduz, ainda, possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade,
residência fixa, emprego lícito e tratamento de saúde contínuo, incompatível com o
ambiente prisional. Por fim, aponta violação ao princípio da isonomia, uma vez que
outras corréus estariam respondendo ao processo em liberdade.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, com a reconsideração da
decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação colegiada
para concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 582-585):
[...]
Acerca das questões aqui trazidas, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que
decretou a prisão preventiva, assim dispôs (e-STJ, fls. 13-16):
1. Trata-se de representação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado - GAECO, ID 54819079, pela decretação da prisão
preventiva dos investigados (...), IRANILDES SANTOS PIRES, (...), com
fundamento nos artigos 311, 312 e 313, do CPP, cujo motivo assenta-se nos
Documento eletrônico VDA49712720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:28
Código de Controle do Documento: c3f8c3b4-0854-4ad2-a9fe-178d63160bbc

indícios da prática de crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
organização criminosa, supostamente perpetrados pelos denunciados, bem
como o arquivamento parcial em relação aos investigados (...), por não
apresentar indícios de prova suficientes para se instaurar a persecução penal.
Emerge da representação que o procedimento investigativo visa apurar os
fatos e as circunstâncias de possíveis crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e organização criminosa.
Narra o GAECO, em breve síntese, que a organização criminosa
supostamente formada pelos denunciados é voltada para a prática de diversas
infrações penais, como tráfico de entorpecentes, homicídios, emprego de
armas de fogo para consecução de crimes, meio pelo qual obtêm os recursos
financeiros necessários para a manutenção de suas atividades.
Segundo o GAECO, apurou-se, que os investigados mantêm vínculo
associativo perene, organizado, estruturado e estável para a perpetração dos
delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico,
crimes estes que estão supostamente relacionados com a prática delituosa de
diversos outros delitos, tais como homicídios e crimes contra o patrimônio,
estando, inclusive, equiparados a crimes hediondos.
Por fim, afirma o GAECO, que com a conclusão das investigações, ficou
supostamente comprovado que a organização criminosa está em plena atuação
até os dias atuais, conforme as provas contidas nos autos, bem como na
Denúncia de Ids 54819072 até 54819078, para tanto requereu a prisão
preventiva dos denunciados, como garantia da ordem pública, aplicação da Lei
penal, bem como que os crimes têm penas máximas superiores a 4 anos de
reclusão.
É o breve relatório. Decido.
É de conhecimento que a prisão cautelar, ou seja, aquela anterior à
sentença penal condenatória transitada em julgado, é medida de exceção,
cabível apenas em casos extremos, especialmente quando outra medida menos
radical não for eficaz diante da circunstância em concreto.
O art. 312 do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, mas sempre que houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria.
O art. 313, inciso I, do mesmo Códex, por sua vez, fazendo referência ao
artigo anterior, estabelece que será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos”. É o caso dos autos.
No caso em análise, entendo que estão presentes os requisitos da custódia
cautelar. Isto porque, também estão presentes os requisitos previstos no art.
312 do mesmo diploma legal, notadamente a necessidade de garantia da ordem
Documento eletrônico VDA49712720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:28
Código de Controle do Documento: c3f8c3b4-0854-4ad2-a9fe-178d63160bbc

pública, uma vez que verifica-se existência de provas e materialidade dos
delitos, considerando o Relatório Final de Inquérito Policial de ID 54005849,
bem como a denúncia oferecida nos Ids 54819072 até 54819078.
A jurisprudência, entende que a decretação da prisão preventiva é
plenamente cabível se presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código
de Processo Penal, bem como se há indícios que o investigado integre
Senão vejamos:
organização criminosa.
[...]
Portanto, a medida pretendida revela-se essencial diante da gravidade
concreta dos delitos e da necessidade de garantia da ordem pública, torna-se
indispensável a constrição cautelar dos denunciados.
Ante o exposto, com base nos artigos 312, caput, e 313, inciso I, do Código
de Processo Penal, acolho o parecer do Ministério Público Estadual e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE:
[...]
4. IRANILDES SANTOS PIRES
[...]

O Tribunal de origem, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 544-
545):
[...]
No tocante aos requisitos e fundamentos da prisão, cediço que para a
decretação da preventiva não se exigem provas contundentes sobre os fatos,
mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade, e, no caso, há fundada
suspeita, extraída dos relatórios de interceptação telefônica e de diligências
policiais.
Assim, o decreto se presta a garantir a credibilidade da justiça, a futura
aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, em especial, ante a
gravidade e complexidade do caso concreto, com indicativos de envolvimento
da ré em associação criminosa armada, voltada para o tráfico de drogas.
A propósito, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva (STJ. HC 698.095/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Julg.:
, 6a T., DJe:
).
22/2/2022
25/2/2022
Nesse contexto, a conclusão que se impõe é a de que estão presentes os
requisitos dos arts. 312 (conveniência para a garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria), e 313, inc.
I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, razão pela qual não
prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em
fundamentação inidônea.
Em adição, destaco que a prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência, e nem impõe à paciente uma pena antecipada, porque
Documento eletrônico VDA49712720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:28
Código de Controle do Documento: c3f8c3b4-0854-4ad2-a9fe-178d63160bbc

não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade,
seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.
Não prospera, ademais, a alegação de extemporaneidade da custódia, pois a
contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da preventiva, e
não com o momento da prática supostamente criminosa.
[...]
Já as eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis da denunciada, como
primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes para afastar
a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos legais.
Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a
substituição da segregação pelas cautelares do art. 319 do CPP, pois as
circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação
de tais medidas.
Por fim, no que tange à alegação de que a paciente possui comorbidade e
precisa ser submetida a tratamento médico, a jurisprudência das Cortes
Superiores se sedimentou no sentido de que a soltura reclama a comprovação
das moléstias e da impossibilidade de obter o adequado tratamento no
estabelecimento prisional[1], o que não foi diligenciado pela defesa.
DISPOSITIVO:
Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria
de Justiça (Id. 12409720), DENEGO A ORDEM.
Dou as matérias como prequestionadas.
É como voto.

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente
motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o suposto
envolvimento da recorrente em organização criminosa armada e estruturada voltada para o
tráfico de drogas e outros delitos graves, como homicídios e crimes patrimoniais,
circunstâncias que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
A gravidade concreta dos fatos imputados, revelada pela descrição da atuação
coordenada e permanente do grupo criminoso, bem como os indícios colhidos no inquérito
policial e nos relatórios de interceptação telefônica, foram devidamente considerados pelo
Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem como fundamentos idôneos para a
segregação provisória.
Com efeito, "'[o] STF já se manifestou no sentido de que 'a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no
conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva' (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen
Lúcia, DJe de
)' (AgRg no RHC n. 167.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/2/2009
Quinta Turma, DJe de
)" (AgRg no RHC n. 193.194/CE, relator Ministro Rogerio
15/9/2022
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
10/6/2024
12/6/2024
Documento eletrônico VDA49712720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:28
Código de Controle do Documento: c3f8c3b4-0854-4ad2-a9fe-178d63160bbc

Por outro lado, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, a jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a atualidade dos fundamentos da prisão se
refere aos riscos que justificam a medida, e não à data do fato criminoso. No caso, restou
demonstrado que a organização criminosa seguia em atividade à época do decreto prisional,
o que afasta a tese defensiva.
As condições pessoais favoráveis da recorrente, como primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, embora relevantes, não são suficientes para afastar a custódia cautelar,
quando presentes os requisitos legais e evidenciada a gravidade concreta dos fatos.
No que tange à alegação de necessidade de tratamento médico, verifica-se que não houve
comprovação documental idônea da enfermidade incapacitante ou da ausência de condições
de atendimento no estabelecimento prisional, o que impede a substituição da prisão por
domiciliar.
Por fim, a alegada violação ao princípio da isonomia não se sustenta, porquanto a análise
da situação dos corréus deve considerar as circunstâncias individuais de cada caso, não
sendo possível, nesta via estreita, aferir eventual disparidade de tratamento sem reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se.

Em que pesem as razões da defesa, a decisão deve ser mantida.
Como se vê, a decisão agravada foi proferida em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte, encontrando-se suficientemente motivada em
elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta da
conduta atribuída à agravante e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem
pública. A agravante foi denunciada como integrante de organização criminosa armada e
estruturada, voltada à prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios e
crimes patrimoniais, sendo apontada, segundo os elementos colhidos na investigação,
como agente com atuação perene e vinculada ao núcleo operativo do grupo delituoso.
A decretação da prisão preventiva fundamentou-se nos arts. 312 e 313, I, do
Código de Processo Penal, estando lastreada em elementos indiciários suficientes,
incluindo interceptações telefônicas e diligências policiais, que revelam a inserção da
agravante na estrutura criminosa, com indícios de sua atuação na dinâmica do tráfico e
Documento eletrônico VDA49712720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:28
Código de Controle do Documento: c3f8c3b4-0854-4ad2-a9fe-178d63160bbc

em associação estável para o cometimento de crimes graves. Tais elementos demonstram
a existência de risco concreto à ordem pública, justificando a segregação cautelar como
instrumento legítimo de contenção da atividade delituosa.
No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade, cumpre
destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a atualidade dos
fundamentos da prisão preventiva não se confunde com a data da prática delitiva, mas
sim com a persistência dos riscos que justificam a medida, os quais, no caso concreto,
restaram evidenciados pela continuidade das atividades do grupo criminoso à época da
decretação da custódia. Nesse sentido, é firme o entendimento de que a prisão preventiva
pode ser decretada mesmo após considerável lapso temporal, desde que os motivos que a
autorizam permaneçam presentes, como ocorre no caso dos autos.
As condições pessoais favoráveis da agravante, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para
afastar a prisão preventiva quando demonstrados, como no caso, indícios de
periculosidade concreta e envolvimento com organização criminosa de caráter armado e
estruturado. A jurisprudência desta Corte reiteradamente reconhece que tais
circunstâncias não têm o condão de, isoladamente, inviabilizar a medida extrema.
Quanto à alegada necessidade de tratamento médico, não se constatou nos
autos comprovação robusta e idônea da existência de enfermidade grave e da
impossibilidade de atendimento adequado no sistema prisional. Conforme entendimento
reiterado desta Corte, a concessão de prisão domiciliar por razões de saúde pressupõe
demonstração inequívoca da debilidade física incapacitante e da ineficácia dos cuidados
médicos fornecidos no ambiente prisional, o que não se verifica na espécie.
Também deixa de justificar-se a alegação de violação do princípio da
isonomia. A situação de corréus deve ser analisada de forma individualizada, levando-se
em conta as particularidades de cada envolvido, sendo inviável, no âmbito estreito do
, aferir eventual disparidade de tratamento sem incursão profunda no
habeas corpus
acervo fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites da presente
ação constitucional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49712720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:28
Código de Controle do Documento: c3f8c3b4-0854-4ad2-a9fe-178d63160bbc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0220532-7
RHC 218.008 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000151120258080000 50307707720248080024
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IRANILDES SANTOS PIRES (PRESO)
ADVOGADA
: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES034667
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: ROBSON SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: RODOLFO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: DANILO PIRES NUNES
CORRÉU
: ALINE PIRES DA SILVA
CORRÉU
: DAYANE ANDRADE DA SILVA
CORRÉU
: ALECSANDRO DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: JEYSIANE PEREIRA ROCHA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSIANE PEREIRA RAMOS
CORRÉU
: MAYCON PEREIRA CARDOSO
CORRÉU
: PAULA CARDOSO LEAL
CORRÉU
: JHONATAN DE JESUS DA SILVA
CORRÉU
: JANAYNA GUERRA GONCALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IRANILDES SANTOS PIRES (PRESO)
ADVOGADA
: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES034667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055515421222540=4@
2025/0220532-7 - RHC 218008 Petição : 2025/0069068-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:04:58
Código de Controle do Documento: 2A7DDBAE-88F7-47AF-B776-7AF793A6E66E